Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.009, § 1o, DO CPC/15. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DIREITO DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO INADEQUADO. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva não está acobertada pela preclusão, pois tal matéria não está enumerada como hipótese de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, do CPC/15, nem apresenta o requisito da urgência para aplicação da taxatividade mitigada desse recurso (REsp n.o 1.704.520/MT), razão pela qual enseja análise, com fulcro no disposto no artigo 1.009, § 1o, do CPC/15.
2. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, considerando as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se, da causa petendi, é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
3. Fundamentada a exordial na inobservância de um dever legal do ente público, diante da ausência de informação suficiente sobre o método contraceptivo utilizado e pela falta do adequado acompanhamento do implante Essure, condutas afetas somente ao âmbito do Distrito Federal, não há como acolher a ilegitimidade passiva.
4. Por essa razão, também não se acolhe a preliminar para a formação de litisconsórcio passivo com a ANVISA, a empresa fabricante, Bayer S/A, e a distribuidora do produto, COMMED – Comercial de Produtos Hospitalares Ltda, pois a demanda não se baseia em suposto vício no produto ou irregularidade na autorização e registro do dispositivo, de modo que inexiste unitariedade de lide.
5. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estabeleceu como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar.
6. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez.
7. Inexiste nos autos prova suficiente para demonstrar que os danos físicos e psicológicos suportados pela Autora, diante da implantação do dispositivo Essure, advieram de uma atividade administrativa imputada ao Estado, pois os efeitos adversos até então conhecidos foram esclarecidos à paciente, não havendo falha no dever de informar.
8. Garantido o devido atendimento médico na rede pública de saúde e ausente prova de qualquer anormalidade que pudesse caracterizar erro médico quanto à inserção e retirada do Essure, improcede o argumento de que o serviço prestado pelo Réu se mostrou inadequado.
9. Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a falha na prestação de um serviço estatal e os danos sofridos pela Autora, afasta-se a responsabilidade do Ente Público.
10. Apelação do Réu conhecida e provida. Prejudicado o recurso da Autora.